Tribunal: TJDFT
Processo: 0008559-10.2015.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RÉS ARGUÍDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE FORMA INVERTIDA. NÃO CABIMENTO IN CASU.
1. Evidenciado que, na Apelação Cível interposta, as empresas rés deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, na parte em que lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso de apelação.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.
3. Havendo no contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, previsão de incidência de multa contratual para o caso de a unidade imobiliária não ser entregue de acordo com as especificações pactuadas, não há razão para que seja aplicada, de forma invertida, a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas do preço do bem imóvel.
4. Recurso de Apelação interposto pelas empresas rés não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido.